Tribunal: TJSP
Processo: 1021152-33.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Limitação de descontos em folha de pagamento do autor. Funcionário público estadual. Observância das margens específicas para cada produto, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito consignado e 15% para cartão de benefício consignado. Aplicação do Decreto no 60.435/2014, com alteração pelo Decreto no 61.750/2015 e acréscimo pelo Decreto no

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Limitação de descontos em folha de pagamento do autor. Funcionário público estadual. Observância das margens específicas para cada produto, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito consignado e 15% para cartão de benefício consignado. Aplicação do Decreto no 60.435/2014, com alteração pelo Decreto no 61.750/2015 e acréscimo pelo Decreto no 66.622/2022. Valores descontados não ultrapassam o limite legal permitido. Reforma da sentença para julgar o pedido improcedente. RECURSOS PROVIDOS.